Tribunal: TJMT
Processo: 1016927-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016927-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), G. M. DE AGUIAR LTDA - CNPJ: 05.201.346/0001-71 (AGRAVANTE), GILSON MARTINS DE AGUIAR - CPF: 629.416.741-87 (AGRAVANTE), EDVANIA CANDIDA ROMAO - CPF: 003.100.441-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS NATURAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DA BENESSE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e por pessoas naturais, determinou o recolhimento do preparo recursal e, diante da inércia dos recorrentes, reconheceu a deserção e não conheceu do Agravo de Instrumento. Os agravantes sustentam a existência de hipossuficiência financeira e defendem que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para justificar a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os agravantes comprovaram insuficiência financeira apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) se a decisão que indeferiu o benefício observou os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis; e (iii) se o não recolhimento do preparo recursal autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A assistência jurídica gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida à pessoa natural apenas relativa, passível de afastamento por elementos concretos constantes dos autos.

4. Não evidenciado erro na análise dos elementos probatórios realizada na decisão agravada, subsiste o indeferimento do benefício e, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após regular determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade econômica.

3. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não recolhido o preparo recursal no prazo assinalado, configura-se a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, AgRg no Ag 1.409.525/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.05.2015; TJMT, RED 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2019; TJMT, AgInt 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por G. M. DE AGUIAR LTDA., GILSON MARTINS DE AGUIAR e EDVANIA CANDIDA ROMAO, contra decisão monocrática vinculada ao Id. 369786374, que diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento do preparo recursal e, ausente o recolhimento, o Agravo de Instrumento foi declarado deserto e não conhecido.

Nas razões recursais, aos agravantes alegam que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Defendem que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência de Gilson Martins de Aguiar e Edvania Cândida Romão, bem assim que os documentos apresentados corroborariam a insuficiência financeira.

Afirmam que a empresa agravante demonstrou situação de iliquidez momentânea e que a jurisprudência admite a concessão do benefício à pessoa jurídica quando comprovada dificuldade financeira temporária, não sendo necessária demonstração de insolvência absoluta.

Argumentam que a documentação apresentada (extratos bancários, declarações fiscais e documentos financeiros) seria suficiente para demonstrar impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, tendo a decisão realizado análise excessivamente restritiva.

Sustentam que o indeferimento da gratuidade impede o exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição, transformando o preparo recursal em obstáculo ao exame do mérito do agravo de instrumento.

Ao final, requerem a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da justiça gratuita (cf. Id. nº 372561885).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 374763854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes determinando o recolhimento do preparo recursal, o que culminou, posteriormente, no reconhecimento da deserção do Agravo de Instrumento.

Eis a decisão:

“(...) com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, já composto pelos documentos apresentados em Segundo Grau justamente como respaldo ao pedido de assistência judiciária gratuita, não se constata a alegada iliquidez momentânea a autorizar a concessão da benesse a parte agravante, sobretudo, considerando o baixíssimo valor do preparo recursal para distribuição do recurso de agravo de instrumento.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso. A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam uma infinitude de contratos inadimplidos(...)

No que tange aos agravantes Gilson Martins de Aguiar e Edvania Candida Romao que também afirmam não possuírem condições de arcar com as despesas processuais o que certamente é insuficiente para provar que é hipossuficiente financeiramente, somado a isso estão sendo representados por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira dos recorrentes não é exatamente como fazem parecer. A agravante EDVANIA CANDIDA ROMAO, colaciona extrato bancário com saldo negativo o que, somado à ausência de outros documentos comprobatórios de renda ou de encargos extraordinários, impede o reconhecimento da hipossuficiência. O agravante GILSON MARTINS DE AGUIAR, a análise sistemática da movimentação bancária afasta a condição de necessitado, as Declarações de Imposto de Renda revelam sua capacidade financeira. Ressalte-se, ainda, a inexistência de demonstração de situação a impossibilitar o recorrente de custear as despesas processuais a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.” (cf. Id. nº 365574867)

Incontroverso nos autos que os agravantes, não atenderam a citada determinação.

Após detida análise das razões recursais, concluo que não assiste razão aos agravantes.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça é direito da pessoa natural ou jurídica que demonstre incapacidade financeira para suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência ou de suas atividades.

Todavia, a disciplina legal não autoriza a concessão indiscriminada do benefício.

Com efeito, embora o artigo 99, § 3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a situação de hipossuficiência alegada.

A propósito, o próprio § 2º do artigo 99 do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

No caso concreto, a decisão agravada não se limitou a rejeitar genericamente as declarações de pobreza apresentadas pelos recorrentes. Ao contrário, promoveu análise individualizada da documentação acostada aos autos, concluindo que os elementos probatórios produzidos não demonstravam situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade.

A decisão agravada expressamente consignou que a documentação apresentada pela empresa agravante não demonstrava a alegada iliquidez momentânea, tampouco evidenciava quadro financeiro capaz de justificar a excepcional concessão da gratuidade.

No tocante à agravante Edvania Cândida Romão, consignou-se que a apresentação de extrato bancário com saldo negativo, desacompanhado de outros documentos aptos a demonstrar efetiva incapacidade econômica, não se revela suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Quanto ao agravante Gilson Martins de Aguiar, registrou-se que a movimentação bancária e as declarações de imposto de renda apresentadas evidenciavam capacidade financeira incompatível com a condição de necessitado, inexistindo demonstração objetiva de circunstância excepcional que inviabilizasse o custeio das despesas processuais.

As razões do agravo interno não infirmam tais conclusões.

Os recorrentes limitam-se a reiterar a existência de presunção legal em favor das pessoas físicas e a sustentar genericamente que os documentos apresentados comprovariam insuficiência de recursos. Todavia, deixam de demonstrar, de forma objetiva e específica, eventual equívoco na análise dos elementos financeiros realizada pelo Relator.

Sobre a matéria segue o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este eg. Tribunal:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, considerando que a decisão agravada se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026